Tribunal: TJDFT
Processo: 0731025-78.2024.8.07.0001
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-05-08

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. PRELIMINAR REJEITADA. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE ENERGIA ELÉTRICA. TERMO DE COMPROMISSO. NOVAÇÃO. INOCORRÊNCIA. DÍVIDA CERTA, LÍQUIDA E EXIGÍVEL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.

1. Preliminar de ausência de dialeticidade. Havendo congruência entre as razões recursais e o conteúdo da sentença atacada, não há que se falar em inadmissibilidade do recurso de apelação com apoio no princípio da dialeticidade. Preliminar rejeitada.
2. O inequívoco ânimo de novar impõe que os sujeitos da obrigação constituam novo vínculo obrigacional com o intuito de extinguir o primeiro, substituindo-o pela obrigação nova. 2.1. Não caracteriza novação objetiva referida no art. 360, inc. I, do CC a simples alteração de características específicas do negócio jurídico como, por exemplo, postergação do pagamento ou desconto de valores a pagar. Igualmente, a celebração de pactos acessórios, tais como instituição ou reforço de garantias (ex.: fiança, seguro, aval etc.), não autoriza o reconhecimento dessa forma de extinção da obrigação.

3. A postergação de pagamento e o registro de contrato de venda na Câmara de Comercialização de Energia Elétrica a título de garantia adicional expressamente prevista no contrato não devem ser reputados como forma de novação, pelo que permanecem eficazes as disposições contratuais principais e aditivas, que formam um bloco de obrigações contratuais coexistentes e coligadas, dada a amplitude e complexidades característicos do mercado livre de energia elétrica. 3.1. Na hipótese, o termo de compromisso firmado entre as partes litigantes simplesmente confirmou as obrigações anteriores, não sendo o caso de extinção das dívidas cobradas.
4. Os títulos executivos extrajudiciais postos “sub judice” encontram-se dotados de certeza e liquidez, porquanto expressamente identificadas as obrigações das partes mediante a apresentação do contrato principal e do termo de compromisso válidos na forma do art. 784, inc. III, do CPC. Ademais, o valor do débito foi demonstrado por planilha de cálculos anexa à petição inicial da ação executiva.
5. "In casu", reconhece-se que a dívida é exigível porque, além de inexistir novação obrigacional, resta ausente a prova do efetivo pagamento dos débitos certos, líquidos e vencidos, bem como prova da extinção da obrigação por outros meios.

6. Recurso conhecido e não provido.